Tribunal: TJES
Processo: 5001932-41.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: ISS/ Imposto sobre Serviços
Data de julgamento: 2024-02-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001932-41.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C LORENZUTTI PARTICIPACOES LTDA

APELADO: MUNICIPIO DE GUARAPARI

RELATOR(A):
TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – ISS – NULIDADE DA CDA – CERCEAMENTO DE DEFESA – LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO – DESNECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO CONTRIBUINTE NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – ASSISTÊNCIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício, sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível, independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte. (STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1769490/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019).

2.
É desnecessária a prévia instauração de processo administrativo ou a notificação do contribuinte para a constituição do crédito tributário, sendo cabível que o valor declarado e não pago seja imediatamente inscrito em dívida ativa, razão pela qual não há que se falar em nulidade da CDA.

3
.
Tendo sido deferido o benefício da assistência judiciária gratuita, a condenação ao pagamento das verbas de sucumbência deve ter sua exigibilidade suspensa, nos moldes do art. 98, §3º, do CPC.

4.
Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5001932-41.2021.8.08.0021

APELANTE:
C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTDA

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
C LORENZUTTI PARTICIPAÇÕES LTD
A
em face da sentença de ID 5258515, que, nos autos dos embargos à execução fiscal opostos em face de
MUNICÍPIO DE GUARAPA
RI
, julgou improcedentes os pedidos autorais e condenou a embargante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado do débito.

Em suas razões, ID 5258519, a apelante aduz que (i) o processo administrativo fiscal é nulo, em razão da violação ao Princípio da Ampla Defesa, uma vez que não foi intimada para oferecer defesa; (ii) sua condenação ao pagamento das verbas de sucumbência é equivocada, ante a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita nos autos do Agravo de Instrumento nº 5006097-97.2021.8.08.0000.

Contrarrazões, ID 5258523, pugnando pelo desprovimento do recurso.

De acordo com a petição inicial, trata-se de Embargos à Execução Fiscal opostos por
C LORENZUTTI PARTICIPAÇ
ÕES LTDA
,
ora apelante, em face do
MUNICÍPIO DE GUARAPARI
, ora apelado, em razão da execução fiscal de nº 5000320-68.2021.8.08.0021, na qual o ente municipal busca a satisfação de crédito de ISS consubstanciado nas CDA nº 22745/2021, que perfaz o montante de R$ 556.114,89 (quinhentos e cinquenta e seis mil cento e catorze reais e oitenta e nove centavos).

Na origem, sustentou a existência de nulidade no processo administrativo que deu origem a certidão de dívida ativa, sob o argumento que não foi devidamente intimada da constituição definitiva do crédito tributário, incorrendo em cerceamento de defesa e em violação ao princípio do devido processo legal.

Após o trâmite processual, o Magistrado
a quo
julgou improcedentes os embargos e condenou a ora apelante ao pagamento das verbas sucumbenciais, dando ensejo a interposição do presente recurso.

Pois bem. Cinge-se a presente controvérsia sobre o alegado cerceamento de defesa da recorrente no bojo do processo administrativo, sob o argumento que o ente municipal recorrido não a intimou acerca da constituição definitiva do crédito tributário.

Cediço que o Imposto Sobre Serviços (ISS) é imposto sujeito a lançamento por homologação, o que impõe compreensão de que, caso o contribuinte não realize o seu pagamento no prazo ou o pague a menor, a Fazenda Pública deve realizar o lançamento do tributo de ofício, inscrevendo o contribuinte em dívida ativa, sem prévia necessidade de instauração de procedimento administrativo fiscal.

Sobre o tema, cito precedentes do C. STJ:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. ISS. TRIBUTO DECLARADO E NÃO PAGO. DESNECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. POSSIBILIDADE DE INSCRIÇÃO NA DÍVIDA ATIVA. MATÉRIA NÃO ALEGADA EM RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO EM RECURSO POSTERIOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO. 1.
Em se tratando de tributo sujeito a lançamento por homologação, caso não haja pagamento no prazo ou haja pagamento a menor, a Fazenda Pública deve efetuar o lançamento do tributo de ofício
,
sendo certo que o valor declarado pode ser imediatamente inscrito em dívida ativa, tornando-se exigível,
independentemente de procedimento administrativo ou de notificação do contribuinte
. Nesse sentido: AgRg no Ag 1337778/MG, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 3/2/2011; REsp 658.066/SP, Rel. Ministra Denise Arruda, Primeira Turma, DJ 14/6/2007. 3. Agravo Interno não provido.
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1769490/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 18/10/2019)
(grifei)

______________

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. DESNECESSIDADE. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. 1.
Tributo sujeito a lançamento por homologação constituído definitivamente mediante a entrega da declaração pelo próprio contribuinte dispensa a instauração prévia de processo administrativo.
Precedentes. Incidência da Súmula 83 do STJ. 2. O fundamento do acórdão recorrido - de que a presunção relativa de certeza e liquidez dos títulos executivos – não foi devidamente impugnado no recurso especial, motivo pelo qual se aplica in casu a Súmula 283 do STF. 3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no REsp n. 1.740.981/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 1/7/2022.)
(grifei)

Desse modo, não há que se falar em cerceamento do direito de defesa da apelante, razão pela qual compreendo que o crédito tributário foi constituído de forma hígida.

Quanto a condenação da apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, vislumbro que assiste parcial razão à recorrente.

Isto porque, em verdade, esta E. Quarta Câmara Cível, no bojo do Agravo de Instrumento nº 5006097-97.2021.8.08.0000, interposto em face de decisão proferida nesta demanda, compreendeu que a recorrente faz
jus
ao benefício da assistência judiciária gratuita.

Deste modo, em que pese a correção da sentença ao condenar a apelante ao pagamento das verbas de sucumbência, olvidou-se o Julgador Singular a determinar a suspensão da exigibilidade das verbas.

Posto isto,
CONHEÇO e DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, a fim suspender a exigibilidade da verba sucumbencial arbitrada na sentença, na forma do art. 98, §3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

COM O RELATOR

Acompanho o nobre Relator.